Tribunal: TJBA
Processo: 8004040-45.2023.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004040-45.2023.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: JULIA MARIA LINS ANDRADE VENTURINI

Advogado(s)
:
WALKER RAMOS DE MOURA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS. REVELIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS SEM PROVA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. VENDA CASADA DE SEGURO CONFIGURADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA PROIBIDA NO CRÉDITO RURAL. ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE. AFASTAMENTO DA MORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível apresentada por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contratos de crédito rural. O juízo de primeiro grau reconheceu a revelia do banco e declarou a abusividade da capitalização de juros, da venda casada de seguros (vida e penhor) e da comissão de permanência, determinando o afastamento da mora e a exclusão do nome da consumidora dos cadastros de restrição ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir os limites da defesa do réu revel em grau de apelação; e (ii) verificar a legalidade das cobranças de capitalização de juros, seguros vinculados e comissão de permanência em contratos de crédito rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de contestação gera a revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. É proibido ao réu revel apresentar novos argumentos de fato na apelação (inovação recursal), devendo o recurso limitar-se a matérias de direito.

4. O crédito rural é regido pelo Decreto-Lei nº 167/1967. A capitalização de juros em período inferior ao semestral é vedada, e qualquer capitalização exige previsão contratual clara e expressa, não comprovada no processo pelo banco.

5. A exigência de contratação de seguros da própria instituição ou de parceira como condição para a liberação do crédito configura venda casada, prática abusiva proibida pelo Código de Defesa do Consumidor.

6. A cobrança de comissão de permanência em cédulas de crédito rural é ilegal, sendo permitida apenas a cobrança de juros remuneratórios, juros moratórios de 1% ao ano e multa legal.

7. A cobrança de encargos abusivos no período de normalidade do contrato afasta a configuração da mora do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para
15
% do valor da causa.

Tese de julgamento:

1. A revelia impede a instituição financeira de apresentar defesas de fato apenas na fase de apelação.

2. É proibida a cobrança de comissão de permanência em cédulas de crédito rural, conforme o Decreto-Lei nº 167/1967.

3. A contratação forçada de seguro para a liberação de crédito rural caracteriza venda casada, sendo nula a respectiva cláusula.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 39, I; CPC, arts. 85, § 11, e 344; Decreto-Lei nº 167/1967, arts. 5º e 71.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 857.008/SE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 05.12.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004040-45.2023.8.05.0137
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada JULIA MARIA LINS ANDRADE VENTURINI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora